Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. ASTREINTES. OMISSÃO CONSTATADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
1. Embargos de Declaração opostos pela agravante, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado que não conheceu do pedido referente à execução das astreintes.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, constato a omissão apontada. A decisão agravada indeferiu genericamente todos os pedidos da agravante, sendo que um deles referia-se às astreintes.
5. Com efeito, houve considerável atraso por parte do órgão público para dar cumprimento à ordem judicial (cerca de 100 dias). Além disso, a sentença confirmou os efeitos da tutela antecipada sem qualquer ressalva, de modo que as astreintes são devidas.
6. Por outro lado, considerando que as astreintes foram fixadas pelo órgão no qual houve a distribuição inicial no valor de R$ 1.000,00 por hora de atraso, seu valor ultrapassou em muito o razoável (R$ 212.000,00), porquanto o feito passou a tramitar no Juizado de Fazenda Pública, sendo necessária sua adequação em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que reduzo o valor para R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU MARCAÇÃO DE CONSULTA PÓS-CIRÚRGICA. CONSULTA REALIZADA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO EM PARTE E NA PARTE NÃO PREJUDICADA CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR EM PARTE A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOA DA SILVA CARNEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. No mérito, pretende a confirmação da tutela consistente na obrigação do ente público em realizar consulta pós-cirúrgica, além da execução de astreintes. Instruído o agravo, informou a agravante a realização da consulta, pelo que restaria prejudicado o pedido, remanescendo o pedido de confirmação das astreintes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 39556160). Parecer ministerial (ID 40404823).
3. Constato, no caso, a perda superveniente de parte do objeto do agravo, em face da realização da consulta pós-cirúrgica pretendida por meio deste recurso conforme informou a agravante (Id 40531626). Agravo prejudicado nesse ponto.
4. No que toca à execução das astreintes, verifica-se que a decisão agravada indeferiu genericamente todos os pedidos da agravante, sendo que um deles referia-se às astreintes.
5. Com efeito, houve grande atraso por parte do órgão público para dar cumprimento à ordem judicial (cerca de 100 dias). Além disso, a sentença confirmou os efeitos da tutela antecipada sem qualquer ressalva, de modo que as astreintes são devidas.
6. Por outro lado, há que se considerar que tendo o feito tramitado sob o rito da Lei que rege os Juizados Especiais de Fazenda Pública o valor fixado por hora de atraso e que já soma mais de R$ 212.000,00, não se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados, de modo que reduzo o valor para R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO quanto à realização de consulta e CONHECIDO e PROVIDO quanto à execução das astreintes. Decisão agravada REFORMADA em parte para reconhecer o atraso no cumprimento da decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela antecipada, confirmada integralmente na sentença, e determinar o início do cumprimento da sentença referente às astreintes no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).
8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95”.